Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-64.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RECURSO – O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54/STJ), por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majorada a indenização por danos morais

Ementa:
RECURSO – O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54/STJ), por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma da r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.